Tribunal: STF
Processo: Rcl 46409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Alves de Oliveira contra ato do juízo da Primeira Vara Especializada de Crime de Uso e Tráfico de Entorpecente da Comarca de Manaus/AM, pelo qual teriam sido contrariadas “várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral do plenário desta Corte no tocante ao TEMA 280”. 
    Consta do tema 280: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    2. O reclamante alega que, “[n]os casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral, somente é cabível Reclamação ao Supremo Tribunal Federal (STF) quando esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes. Esse foi o entendimento firmado no julgamento de agravo regimental na Reclamação (RCL) 24686, de relatoria do ministro Teori Zavascki, em sessão da Segunda Turma do STF.
    Essas, acima, são as razões precípuas que conduziram o Reclamante a se socorrer junto a esta Egrégia Corte Constitucional para tê-la como última trincheira no salvaguardo de sua liberdade ante ao descumprimento de suas decisões pelo TJ AM, motivo pelo qual há de se fazer, adiante, os remendos necessários por essa Corte para fazer valer a autoridade de suas decisões, em especial quando há repercussão Geral firmada pelo seu Plenário, que se compatibiliza ipis literis ao caso do Reclamante em face do TEMA 280 deste Corte. Todas instâncias ordinárias já foram exauridas. Hoje, o processo do Reclamante de n. 0663499-20.2020.8.04.0001 tramita no Superior Tribunal de Justiça em Agravo no Recurso Especial”.
    Sustenta que “o Ministério Público Estadual do Amazonas denunciou o Reclamante LUIZ ALVES DE OLIVEIRA como incurso no tipo penal do Artigo 33 caput na modalidade ‘GUARDAR’, da Lei 11.343/2006, por ter, conforme denúncia do órgão Ministerial, em anexo, na data de 21 de maio de 2020, por volta das 13:30 h, no interior da sua quitinete na Rua Padre Francisco, 94, Coroado 3, onde reside o Reclamante e familiares, aquele foi surpreendido com a violação/invasão de seu domicílio por policiais militares da ROCAM, que, já dentro do apartamento (sua residência) do Reclamante, ao abrirem uma valise de cor rosa, encontraram, aproximadamente, tabletes lacrados de maconha confeccionadas invólucro de plástico, razão pela qual os militares fizeram a apreensão das drogas e conduziram o Reclamante ao 14º DIP, onde fora submetido ao Auto de Prisão em Flagrante Delito, com espeque no Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. De forma intimidatória e violenta os policiais da ROCAM tiveram acesso ao seu apartamento, conforme registro audiovisual do Apelante corroborado com os próprios testemunhos dos ditos policiais.
    (…) Como apurado no depoimento, em especial, das duas testemunhas de acusação, os militares EGON e THIAGO, às fls. 6 e 14, respectivamente, em sede de Inquérito Policial, em anexo, e ratificado em seus registros audiovisuais, estariam de patrulha na Zona Leste, quando receberam uma ligação anônima via watsap (essa informação está início do vídeo), que no Bairro do Coroado, na Rua Padre Francisco, 94, alguém estaria guardando em sua residência uma média quantidade de drogas. Não obstante estarem desprovidos de qualquer evidência acerca dessa informação, que pudesse ratificar tal ligação anônima via watsap, e muito menos alguma investigação prévia quanta à veracidade da ligação do anônimo, tais policias militares saíram da sua zona de atuação e se deslocaram para o Bairro do Coroado. Chegando ao endereço indicado pela figura anônima, os citados policiais da ROCAM, em número de 8, aproximadamente, ingressaram no prédio de dois pisos pertencente ao genitor do Reclamante, Benedito Pastana de Oliveira, e, de posse de um pé de cabra, além de suas armas de fogo intimidadoras, invadiram todas quitinetes locadas no piso de baixo, colocando para fora, de suas residências, os moradores, sob alegação que estariam atrás de entorpecentes, conforme versão da imprescindível testemunha de defesa, ANGELA CARLA GOMES DE SOUZA, feita em registro audiovisual (a partir de 33 min e 20 segundos), a qual reside em uma das quitinetes do aduzido prédio. Nesse caso específico, a dita ligação anônima funcionou, ao arrepio da CF e da Lei Processual adjetiva, como verdadeiro mandado judicial de busca e apreensão genérico.
    Em alegações finais, em anexo, não obstante fortes e insuperáveis teses do Reclamante quanto à nulidade absoluta acerca da afronta ao Tema 280 da Repercussão Geral do Plenário do STF assim como a vanguardistas e vasta jurisprudência do STJ no mesmo sentido do referido tema 280, a Sentença, em anexo, condenou o Reclamante, desprezando o tema 280 da Repercussão Geral do STF, após o Reclamante interpor embargados de Declaração, em anexo, uma vez que a sentença inicial fora omissa quanto à questão de nulidade apontado pelo Reclamante em suas Alegações Finais.
    A par da desconsideração, ou melhor, da falta de discernimento para aferir o sentido de FUNDADAS RAZÕES, autoridade sentenciante condenou o Reclamante” (sic).
    Assinala que a “IMEDIATIDADE DA AÇÃO POLICIAL EM DIRIGIR-SE À CASA DO PACIENTE, ININTERVALADAMENTE, LOGO EM SEGUIDA AO RECEBIMENTO DE LIGAÇAO ANÔNIMA, CONTRASTA-SE COM O SENTIDO DE FUNDADAS RAZÕES, MEDULA IMPRESCINDÍVEL PARA MELHOR INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. que, em sede LIMINAR, seja deferido a liberdade provisória do Reclamante, diante da manifesta ilegalidade no tocante à contrariedade das decisões do TJ AM em face desta briosa Corte;
    2. diante da acintosa ilegalidade praticada pela Justiça amazonense, seja provido a presente Reclamação para anular as provas obtidas, ao arrepio da lei, bem como para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio (sem fundadas razões e ordem judicial ) e as que delas decorreram, e, por conseguinte, requerer, caso assim entenda Vossa Excelência, o TRANCANDO DA PRESENTE AÇÃO. Tudo isso em conformidade com a Jurisprudência do STJ e, em especial acerca do Tema 280 desta Egrégia Corte Suprema” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias multa, no Processo n. 0663499-20.2020.8.04.0001, o juízo da Primeira Vara Especializada de Crime de Uso e Tráfico de Entorpecente da Comarca de Manaus/AM teria contrariado o que decidido neste Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
    6. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada assentou:
    “Luis Alves de Oliveira opôs embargos de declaração contra a sentença de fls. 313/317.
    Alega que houve omissão no que tange à apreciação de teses preliminares de nulidade absoluta das provas produzidas no processo.
    DECIDO.
    Verifico que assiste razão ao Embargante no que concerne à omissão de apreciação da tese, contudo, não há como se concordar com a existência da nulidade alegada, senão vejamos.
    Preliminar de nulidade da noticia crime inqualificada
    A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que segundo as testemunhas de acusação, a ação policial teve como precursor uma informação recebida (...). Mesmo que se considere apócrifa tal informação, cumpre observar que a notícia crime anônima, com reservas, é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, ainda mais quando ocorre a prisão em flagrante de agente.
    (…) Preliminar de invasão de domicílio
    A testemunha asseverou que a droga apreendida estava no local onde os réus se encontravam. Insta ressaltar que trazer consigo, ter em depósito ou guardar substância entorpecente é crime permanente. Em razão disso, a ação policial encontra-se acobertada por uma das exceções à inviolabilidade do domicílio, qual seja, o flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da CF).
    (…) Portanto, nisto não se afigura ilicitude, visto que não afronta o disposto no art. 5º, XI, da CF. Por conseguinte, não há que se falar em invasão de domicílio. Por isso, rejeito a preliminar”.
    Ao manter essa decisão, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao recurso de apelação da defesa e assentou:
    “(...) o ingresso regular em domicílio alheio depende, para a sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    (…) Consoante se extrai do caderno processual em destaque, o ingresso dos Policiais Militares, condutores do flagrante, na residência do Apelante, foi proveniente de denúncia anônima, via, linha direta, informando que havia um cidadão guardando uma grande quantidade de entorpecente no interior de sua residência.
    Nesse contexto, os policiais militares informaram que se dirigiram ao local da denúncia, instante em que solicitaram das pessoas presentes no lugar que chamasse o responsável, visto que o endereço tratava-se de uma residência com vários quitinetes. Ato contínuo, o responsável, ora, Apelante, apresentou-se aos policiais, sendo questionado acerca da possível droga em sua casa, momento em que confirmou que guardava entorpecente para o traficante da área denominado ‘MACACO’, no intuito de ‘ganhar dinheiro por fora’, mas, tão somente, guardava, pois, não era traficante, e, sim, ex-jogador de futebol conhecido nacionalmente.
    Nesse entrecho, foram apreendidos 15 tabletes de maconha com peso de 23.200 g (vinte e três mil, duzentos gramas), em embalagens de plásticos, o valor de R$ 1.503,60 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos), além de uma caderneta de anotação com vários nomes indicando os valores de dívidas, possivelmente, do comércio da droga.
    Vê-se, portanto, a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, o local em que eram guardadas as substâncias, bem como, a razão que o fez armazenar a substância entorpecente, foi informado pelo próprio Recorrente. Com efeito, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00 g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações indicando o comércio da droga, consoante informa o Auto de Exibição e Apreensão, à fl. 09, legitimaram a atuação policial.
    Outrossim, como o crime de Tráfico de Drogas é delito de natureza permanente, o momento da consumação se prolonga no tempo, de forma que o agente encontra-se em situação de flagrante, enquanto não cessar essa permanência.
    (…) Ainda, nesse contexto, insta destacar que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Réu narram, de forma segura, na audiência de instrução e julgamento, como chegaram ao local indicado na denúncia, sendo indicado pelos moradores o Acusado como responsável pelo local, o qual, com tranquilidade, apontou onde guardava a droga para ‘Macaco’, consignando, inclusive, na Delegacia que não sofreu nenhum tipo de violência física”.
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).
    O crime de tráfico é permanente, portanto a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas de que “os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Réu narram, de forma segura, na audiência de instrução e julgamento, como chegaram ao local indicado na denúncia, sendo indicado pelos moradores o Acusado como responsável pelo local, o qual, com tranquilidade, apontou onde guardava a droga para ‘Macaco’, consignando, inclusive, na Delegacia que não sofreu nenhum tipo de violência física”.
    Para decidir de forma diversa e acolher a tese do reclamante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes quanto às peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação.
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora